Tribunal: STF
Processo: HC 234224
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edney Milagre Rocha Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora “o Excelentíssimo Senhor MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “aplicar o artigo 33 § 4º da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em grau máximo, por conseguinte a fixação do regime aberto de cumprimento de pena (art. 33, CP), e conversão da pena em restritiva de direitos”.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do ato judicial que teria sido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente